Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717894-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN LOIS GOMEZ DE CABALLERO, F. D. M. C., MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE MENEZES, NICOLAS CABALLERO LOIS EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Considerando a certidão ID 24989601 informando que os valores foram depositados com vinculação na Décima Primeira Vara Cível de Brasília, encaminhem-se os autos à Instância de Origem para cumprimento da decisão ID 24950906. Retornando os autos, encaminhem-se à Eg. Presidência para exame do Recurso Especial. Brasília, 22 de abril de 2021 18:07:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador